Tribunal: TJDFT
Processo: 0748610-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NA DATA ORIGINARIAMENTE PROGRAMADA: TRATAMENTO DE SAÚDE DO REQUERENTE. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA PARTE CONSUMIDORA. FORTUITO NÃO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA MULTA COMPENSATÓRIA. AJUSTE DOS VALORES. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Respeitante ao quadro fático-processual, narra o consumidor: (a) aquisição de pacote turístico para Bariloche para o requerente, sua esposa e filho no período de 02.07.2022 a 09.07.2022 pelo valor de R$ 21.162,66; (b) em 13.05.2022, o requerente foi diagnosticado com “recorrência inguinal isolada confirmada por PET e biópsia” (câncer) e necessitou de tratamento emergencial (radioterapia e quimioterapia) que coincidiu com as férias agendadas, fato que o obrigou a cancelar a viagem; (c) não obstante o pedido de cancelamento ter se dado por motivos de saúde, a empresa demandada cobrou R$ 4.925,59 a título de multa rescisória e realizou o reembolso da quantia de R$16.237,37; (d) foram realizadas inúmeras tentativas infrutíferas de ressarcimento da multa indevidamente cobrada; (e) ajuizamento da ação para condenação da Requerida ao pagamento da repetição do indébito, equivalente a R$ 4.925,29 e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; (f) recurso interposto pela parte demandada contra a sentença de parcial procedência (condenada à reparação material de R$ 4.925,29 e extrapatrimonial de R$ 5.000,00)
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. Devidamente comprovada a versão narrada na petição inicial (aviso prévio à empresa aérea acerca do impedimento de embarque, por razões de saúde do requerente – id 45592952/4559258 e 45593009/45593011).
IV. A impossibilidade de embarque do passageiro, ainda que decorrente de caso fortuito (tratamento de saúde do consumidor), exclui a responsabilidade do devedor pelos prejuízos daí resultantes, por eventual não acomodação de novos passageiros nos lugares que ficariam vagos (CC, artigos 393 e 399, este a “contrario sensu”). Lado outro, a empresa teria experimentado danos, por ter prestado serviço de intermediação na compra de passagens aéreas e serviços de hospedagem, sem obter mínima contraprestação, o que feriria o equilíbrio contratual a ponto de engendrar enriquecimento sem causa (CC, artigos 389, 422 e 884).
V. Por isso, a rescisão contratual obtida pelo passageiro (ora mantida) não exclui o direito da empresa (inclusive transportadora) à retenção de 5% (cinco por cento), a título de multa compensatória (custos administrativos) do preço pago (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII e CC, art. 740, § 3o), e não da estimativa da cláusula contratual, porque manifestamente abusiva diante das citadas circunstâncias impeditivas à viagem.
VI. Nesse toar, impositiva a reforma da sentença para que se proceda ao desconto de 5% (cinco por cento) do preço pago, em prol da recorrente, do valor a ser restituído à parte consumidora, o qual passa a totalizar R$ 3.867,16 (R$ 4.925,29 – R$ 1.058,13).
VII. No mais, no caso concreto, não resultou demonstrada situação externa vexatória ou de patente descaso por parte da intermediadora de serviços a respaldar a pretendida condenação por danos extrapatrimoniais.
VIII. No ponto, em que pese o inconteste estado de aflição e angústia psicológica do recorrido (que precisou cancelar sua viagem em razão de tratamento oncológico), bem de ver que das mensagens anexadas não resulta evidenciado tratamento desrespeitoso ou de menosprezo à especial condição física da parte consumidora, senão a resistência da empresa em efetuar o reembolso de acordo com as regras contratuais tarifárias. Isso, por si só, não constituiu fato gerador de danos extrapatrimoniais (não comprovação de afetação aos atributos do direito geral de personalidade - Código Civil, artigo 12), de sorte que impositiva se torna a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos extrapatrimoniais.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos moldes dos itens “V” a “VIII” da presente ementa. Reconhecido o direito da parte requerida à retenção de R$ 1.058,13 - correspondente a 5% do preço pago -, a ser deduzido do valor de R$ 4.925,29 (valor retido por cláusula contratual reputada abusiva), a resultar na quantia de R$ 3.867,16 (três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso (22/04/2022), de acordo com Súmula 43 do STJ, e com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil, a ser restituída à parte demandante. E julgado improcedente o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/1995, artigo 55).